Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717900-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: EUNICE FONSECA DE MELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco RCI Brasil S.A. contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 46817030), que, com base no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, por ser este manifestamente incabível, nos seguintes termos: (...) Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil nenhuma previsão traz autorizativa da interposição de agravo de instrumento contra decisão que aplica multa por litigância de má-fé, tampouco contra a que determina a expedição de ofício à OAB. Com o vigência da Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância à taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do art. 1.015, nos seguintes termos: (...) No caso vertente, insurge-se o agravante quanto ao reconhecimento de litigância de má-fé e consequente aplicação de multa de 5% do valor atualizado da causa, bem como à determinação de expedição de ofício à OAB-DF para que fosse apurada a conduta praticada pelo seu patrono no processo. Esse pronunciamento judicial não se insere no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo col. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação (REsp. n. 1.704.520/MT), a hipótese dos autos não encontra enquadramento no mencionado paradigma, já que a necessidade de trânsito em julgado de sentença protrai eventual execução da multa aplicada ao ora recorrente, afastando, assim, qualquer urgência. Quanto ao não enquadramento da matéria em debate no rol do art. 1.015 do CPC, qual seja, interposição de agravo de instrumento contra decisão que impõe à parte o pagamento de multas, colaciono os seguintes julgados deste e. TJDFT: (...) Destarte, como não se trata de pronunciamento imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Em razões recursais (Id 47129820), o embargante defende existir omissão na decisão porquanto, apesar de o objeto do agravo de instrumento não se enquadrar nas hipóteses do art. 1015 do CPC, teria cabimento o recurso interposto porque urgente a resolução das questões relativas à incidência de multa imputada à parte e à expedição de ofício à OAB por litigância de má-fé. Aduz não haver dolo na conduta do advogado ao distribuir ação de busca e apreensão de veículo financiado fora do período de expediente normal, uma vez que buscou a apreciação de pedido liminar em plantão do Poder Judiciário. Brada ser desnecessária a expedição de ofício à OAB para apuração de responsabilidade disciplinar. Cita o art. 80 do CPC. Defende ser necessária efetiva comprovação da prática de conduta maliciosa e desleal da parte para caracterizar a litigância de má-fé. Afirma que “A omissão está clara e o erro ainda mais evidente, pois em detida análise ao caso, não se vislumbra que a mera ou até mesmo equivocada distribuição da ação fora do horário de expediente forense, tenha o condão de configurar, por si só, evidente conduta maliciosa a deliberadamente alterar a verdade dos fatos, deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou, ainda, proceder de forma temerária, por não se vislumbrar, de plano, qualquer vantagem indevida a ser obtida com o procedimento adotado, em nítido prejuízo à parte adversa.” Sustenta que o juízo a quo, ao entender não se enquadrar a medida pleiteada em hipótese a ser apreciada em sede de plantão, tem a incumbência de remeter os autos ao juiz natural. Proclama ser desarrazoada a punição da parte, que exerceu de forma regular seu direito de ação. Assevera inexistir prova de que houve atuação com propósito malicioso. Pugna pela análise do agravo de instrumento e pela imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento final. Aponta a existência de contradição. Menciona divergir o entendimento combatido do afirmado por outros julgados deste Tribunal, os quais não consideram o erro quanto a distribuição da petição inicial em plantão judicial como hipótese de litigância de má-fé. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para que “seja suprida a omissão/contradição e erros com o intuito de CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, à luz das relevantes questões jurídicas aqui expostas, e também diante dos efetivos prejuízos irreparáveis advindos da decisão agravada, se digne de conferir efeito ativo ao presente recurso, para que seja suspenso qualquer fixação de multa e oficiamento a OAB/DF, conforme despacho proferido pelo Juízo 'a quo'”. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Considerando a norma assim posta, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, por ser este manifestamente incabível. Aponta o agravante/embargante a existência de omissão e contradição na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja conhecido o agravo de instrumento. Sem razão, contudo, o recorrente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) No caso, a decisão embargada não padece da alegada omissão, porquanto apreciou toda a matéria devolvida a reexame de acordo com as normas constitucionais e legais que tratam sobre o tema sem se equivocar quanto à análise dos fatos. Depreende-se da situação analisada que o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante não logrou êxito em perpassar a barreira do conhecimento, por ter sido interposto em face de decisão não agravável. Nesse tocante, não há que se falar em omissão do decisum, uma vez que foram apresentadas, de forma inteligível, as razões de não conhecimento do referido recurso. A decisão clara e expressamente afirmou: “No caso vertente, insurge-se o agravante quanto ao reconhecimento de litigância de má-fé e consequente aplicação de multa de 5% do valor atualizado da causa, bem como à determinação de expedição de ofício à OAB-DF para que fosse apurada a conduta praticada pelo seu patrono no processo. Esse pronunciamento judicial não se insere no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal.” No que se refere à urgência alegada pelo embargante, resta consignado pela decisão embargada: “Ainda que se considere o entendimento firmado pelo col. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação (REsp. n. 1.704.520/MT), a hipótese dos autos não encontra enquadramento no mencionado paradigma, já que a necessidade de trânsito em julgado de sentença protrai eventual execução da multa aplicada ao ora recorrente, afastando, assim, qualquer urgência.” Demais disso, afirma também a decisão recorrida: “Destarte, como não se trata de pronunciamento imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.” No que diz respeito à contradição alegada pelo embargante, cabe ressaltar que a contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Não há, entretanto, contradição na decisão objurgada, conforme pretende fazer crer o embargante. Uma vez que a contradição a ser evidenciada nos embargos não se refere a diferentes decisões do Tribunal, mas a um vício de lógica interna existente em uma mesma decisão, vício este não comprovado no caso em tela. As demais objeções apresentadas pelo embargante, não consistem em omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas questões alusivas ao mérito, e, por conseguinte, insuscetíveis de indagação pela via recursal eleita. Nesse diapasão, a despeito do esforço externado nas razões recursais, tenho que o embargante busca nitidamente a revisão do julgado, sem, contudo, demonstrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC. Da análise das razões expostas pela parte embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando do não conhecimento do agravo de instrumento interposto, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A decisão embargada, conforme acima destacado, apresentou clara e expressa fundamentação para o não conhecimento do agravo de instrumento. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. (...). 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). In casu, estando evidenciados os fundamentos da decisão, bem como tendo sido expressamente arrazoados os pontos mencionados pela embargante, resta claro não haver vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões suscitadas no recurso e resolvidas, contudo, de forma desfavorável à parte. Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora